Tribunal: TJES
Processo: 5002125-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002125-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMANDA BRUM VIEIRA e outros
AGRAVADO: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002125-56.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMANDA BRUM VIEIRA, SILMARA DA SILVA WINGLER GABURO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GIULIANO GOMES MARINATO - ES30933-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GIULIANO GOMES MARINATO - ES30933-A
AGRAVADO: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLA ANDREA BEZERRA ARAUJO - RJ094214

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, em ação ordinária cumulada com indenização, deferiu em parte o pedido de tutela provisória para que o Município de Cachoeiro de Itapemirim se abstivesse de proceder a exoneração das agravantes, com fundamento exclusivo no cancelamento do diploma indicado na inicial, cabendo-lhe, se for este o único fundamento da pendência de avaliação de estágio probatório, a suspensão do procedimento até ulterior deliberação deste juízo.

E
m suas razões,
as
agravante
s
,
em suma,
alega
m
:
(i)
que

ao procederem a consulta no
site
da 1ª agravada, para verificação da regularidade dos seus diplomas, tomaram ciência da informação de que os registro dos mesmos haviam sido cancelados;
(ii)
que em razão disso, correm sério risco de serem exoneradas da função de professoras no Município de Cachoeiro de Itapemirim
1
;
(iii)
que o cancelamento do
s
registro
s
dos diplomas se efetivou de forma unilateral pela Instituição de
E
nsino, fato este de conhecimento desta Corte
em outros casos
semelhantes
;
(iv)

que embora concedida a tutela para impedir suas exonerações por fatos decorrentes do cancelamento do diploma, deve a decisão ser retocada para sejam cessados os efeitos do cancelamento do diploma, pois sua manutenção impede que as agravantes participem de novos concursos, até mesmo, em regime de designação temporária, que comumente ocorrem aos finais do ano, tendo em vista a necessidade de complementar o trabalho já desenvolvido

pelas mesmas;
(v)
requer a concessão liminar da tutela recursal pleiteada no sentido de retocar a decisão, para determinar a suspensão da eficácia do cancelamento do registro do diploma das agravantes, com a intimação da UNIG para que promova a anotação nos seus sistemas, inclusive, para conhecimento de terceiros, no prazo de 48 horas, medida a ser ratificada no julgamento final;
(vi)
no mérito, a reforma da decisão
.
Decisão
(ID nº
699889
) re
cebendo o recurso
em ambos os efeitos
.
C
ontrarrazões
(
ID nº
753811
)
pela Associação de Ensino e
contrarrazões
(ID nº 846947) pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, ambos pugnando pelo improvimento do recurso
.
É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
30
de
novembro
de
2020
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

1
Designação Temporária (Edital PMCI nº 001/2016).

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002125-56.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMANDA BRUM VIEIRA, SILMARA DA SILVA WINGLER GABURO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GIULIANO GOMES MARINATO - ES30933-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GIULIANO GOMES MARINATO - ES30933-A
AGRAVADO: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLA ANDREA BEZERRA ARAUJO - RJ094214

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Ao que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso

cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento
da
tutela
de urgência
pleiteada,
uma vez que a tutela foi deferida em parte
pelo
juízo de origem
1
.

De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Pois bem.

Q
uando do exame liminar, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal,
a fim de que

1ª
recorrida

(
UNIG
)

promov
esse
a suspensão da eficácia do cancelamento do registro do diploma das agravantes,
promovendo,
outrossim,
a
anotação nos seus sistemas, inclusive, para conhecimento de terceiros,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.
Após a efetivação do contraditório, não alterei meu entendimento primevo. Explico.

A decisão liminar baseou-se na alegação de que as recorrentes tomaram ciência do cancelamento do registro de seu diploma de forma unilateral, através do canal de consulta ofertado pela 1ª agravada, em atendimento a determinação do Ministério da Educação.

Na verdade o que ficou constatado até aquele momento
e
não sendo
e
lidido meu convencimento de forma diversa, pelas provas trazidas oportunamente pela UNIG, é que o cancelamento se deu, aparentemente, sem a participação da
s
recorrente
s
.

A UNIG, por seu turno, alega que não detém responsabilidade, ao afirmar que as faculdades
INET E AD1 ofertaram na modalidade de EAD ou FORA DA SEDE o curso de pedagogia, e por se tratarem de instituição não-universitária, demandou a prestação do serviço da ora 1ª Agravada para a realização do registro.

Entretanto, como a oferta ocorreu fora dos atos autorizativos do MEC, tal questão não é identificável pela análise do diploma e do histórico a oferta irregular. Portanto, a ora recorrida entende que as faculdades assumiram para si o ônus de ofertar irregularmente o curso, fora dos atos autorizativos que havia sido credenciada pelo Ministério da Educação.

O fato é que
até
se apur
ar
formalmente a validade do curso prestado,
mesmo por omissão da faculdade,

o curso
foi chancelado pela ora recorrida,
circunstância que a meu
ver não afasta
a
responsabilidade
dessa
para apuração de possíveis irregularidades.
Assim
, entendo
como escorreito
mante
r

do
registro do dip
l
oma
da
s
agravante
s

como “ativo”
tanto para evitar sua
s
exclus
ões
d
a
atual
função (Professoras)
que exerce
m
quanto a eventuais concursos que venha
m
a prestar
no período
, sobretudo porque
a demanda encontra-se
em fase inicial,
o
que poderá ser evidenciado
com a devida instrução probatória ampla.

A propósito pela leitura do art. 4º da Portaria 910/2018 do MEC -
Protocolo de Compromisso do Ministério da Educação
– fica evidente que a 1ª recorrida tem o dever de corrigir eventuais inconsistências nos cancelamentos dos registros, fato este que leva a concluir que o MEC tomou conhecimento de que alguns diplomas foram equivocadamente cancelados.

Senão vejamos:

PORTARIA Nº 910, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018 O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto nº 9005, de 14/3/2017, tendo em vista o Decreto nº 9235, de 15/12/2017, adotando os fundamentos expressos na Nota Técnica nº 149/2018/CGSOTÉCNICOS/DISUP/SERES, processo administrativo de supervisão MEC nº 23000.008267/2015-35, em atenção às normas que regulam o processo administrativo na Administração Pública Federal, e com fundamento expresso nos arts. 206, VII, 209, I e II, e 211, § 1º, da Constituição Federal, 46 da Lei nº 9.394/96, 2º, I, VI e XIII, e 45 da Lei nº 9.784/1999, a Portaria MEC nº 315, de 2018 e 62, 63, 67, 68, II, 71, todos do Decreto nº 9235/2017, resolve: Art. 1º A Universidade Iguaçu (Cod. 330) cumpriu o Protocolo de Compromisso firmado entre a IES e o Ministério da Educação - MEC, com a interveniência do Ministério Público Federal - MPF/PE. Art. 2º A Universidade Iguaçu (Cod. 330) permanecerá em monitoramento dos cancelamentos dos registros de Diplomas por 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por prazo igual. Art. 3º A Universidade Iguaçu (Cod. 330) deverá observar as disposições contidas na Portaria nº 1.095, de 25 de outubro de 2018, quando do registro de seus diplomas. Art. 4º-
A Universidade Iguaçu (Cod. 330) deverá corrigir eventuais inconsistências constatadas pela SERES/MEC nos 65.173 registros de diplomas cancelados, no prazo de 90 (noventa) dias a contar do recebimento de notificação da SERES/MEC
. Art. 5º A Universidade Iguaçu (Cod. 330) deverá concluir a instrução do processo de recredenciamento nº 201366216, sendo vedado seu arquivamento. Art. 6º Expedição de ofício ao Departamento da Polícia Federal, à Procuradoria-Regional da União da 2ª Região (AGU), ao Ministério Público Federal (MPF/PE), à Assembleia Legislativa do Estado do Pernambuco e à Procuradoria da República no Rio de Janeiro (MPF), encaminhando o presente expediente para conhecimento desses órgãos e eventual adoção de medidas que julgar cabíveis. Art. 7º Seja revogada a Portaria SERES nº 738, de 22/11/2016. Art. 8 º A UNIG deverá ser notificada da presente decisão. SILVIO JOSÉ CECCHI

Ademais, pelo documento - Informação nº 26/2019/CGSO-TÉCNICOS/DISUP/SERES-MEC (ID nº 753813) extrai-se respostas, principalmente nos itens “a”, “b” e “e”, à consulta realizada pela 1ª recorrida para cumprimento do Protocolo de Compromisso – Portaria nº 910/2018, onde verifica-se claramente a inexistência de
sanção
a ser imposta pela SERES à UNIG, diante da
possibilidade
de reversão do cancelamento de registro de diplomas, em cumprimento a
determinação judicial
, a qual deverá aferida
concretamente.

Portanto, não há nenhum risco para as agravadas, quanto a manutenção dos efeitos concedidos a este recurso, sobretudo porque o Município afirmou que não tem a pretensão de exclusão das agravantes sem antes finalizar a sindicância instaurada (Decreto nº 29.522/2020) para averiguação da validade da documentação apresentada, sendo este o motivo que constou no nome da agravante, por estar em estágio probatório, a informação em “análise”.

Há julgados semelhantes nesta Corte no mesmo entendimento ora consignado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO . TUTELA DE URGÊNCIA. REGISTRO DO DIPLOMA CANCELADO PELA UNIG. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA OFERTADO PELA FAMOSP. ELIMINAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍCIO AINDA EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. NECESSÁRIA CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O cancelamento do registro originou-se de um Termo de Compromisso assumido entre a UNIG e o MEC para tentar regularizar ou extinguir registros de diplomas emitidos por instituições descredenciadas ou não credenciadas pela União, ou ainda, de diplomas emitidos por IES que não tenham declarado alunos no Censo da Educação Superior do Inep, ou outras irregularidades. A irregularidade passa por ato ou omissão da FAMOSP, que é a emissora do diploma e instituição que ofertou o curso relativo à agravada. 2) A FAMOSP continua recredenciada pela União e emitiu nota de esclarecimento aduzindo que seus diplomas foram efetivados dentro da legalidade e transparência devida, já tendo adotado providências no sentido de regularizar a questão. 3) Prudente que se adote a mesma postura cautelosa de outrora, em relação à situação do curso de Educação Artística da FAMOSP - que acabou sendo resolvida posteriormente. Não há como prejudicar os profissionais formados pela aludida instituição e que tiveram seus diplomas registrados pela UNIG, uma vez que é possível obter ainda a regularização dos vícios e revalidação do diploma pelo MEC, como ocorreu anteriormente. Cito: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011169001200, Relator: Dair José Bregunce De Oliveira - Relator Substituto : Rodrigo Ferreira Miranda, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível , Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 07/12/2017; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011169002877, Relator: Elisabeth Lordes - Relator Substituto : Julio Cesar Costa de Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível , Data de Julgamento: 01/08/2017, Data da Publicação no Diário: 10/08/2017.
4) Ausentes os pressupostos para revogar a decisão de piso que determinou ao agravante que se abstenha de rescindir a contratação da agravada ( rectius : eliminar do processo seletivo) sob a motivação de cancelamento do registro de seu diploma. 5) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002590, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020)
(grifei)

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INTERRUPÇÃO. DIPLOMA. REGULARIDADE. INSTITUIÇÃO CREDENCIADA PELO MEC. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ao menos em via de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, não há como fugir da linha argumentativa construída pelo julgador a quo , no sentindo de que o eventual cancelamento do registro de diploma não pode ser realizado sem antes se assegurar aos respectivos beneficiários o contraditório e a ampla defesa. Decerto, a conduta da UNIG de cancelar sumariamente os registros dos diplomas sem que tenha dado oportunidade aos diplomados de se defenderem é insustentável e arbitrária, de modo que temerário, nesta época de crise econômica, a rescisão o contrato de designação temporária com tal motivação.
2. De mais a mais, a rescisão do contrato de designação temporária, uma vez que motivado pela Administração, necessariamente deveria ter sido submetido ao contraditório e a ampla defesa, o que, ante a ausência de quaisquer documentos, ainda não é possível de apuração. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003937, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020) (grifei)

Desta feita, pelos fundamentos expostos, conheço do recurso e
DOU
PROVIMENTO
,
para confirmar a
antecipação da tutela recursal
anteriormente deferida, a fim de
determinar
que a
1ª recorrida (UNIG) promova a suspensão da eficácia do cancelamento do registro do diploma da
s
agravante
s
, promovendo, outrossim, a anotação nos seus sistemas, inclusive, para conhecimento de terceiros,
no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
até ulterior deliberação
.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:

A
GRAV
O DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
. CANCELAMENTO
DO DIPLOMA PELA UNIG.
REALIZAÇÃO UNILATERAL. FERIMENTO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E
DA
AMPLA DEFESA.

SUSPENSÃO DO CANCELAMENTO. PORTARIA Nº 910/2018
DO MEC.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

O
fumus boni iuris
encontra amparo p
elas
provas colacionadas até o momento,
uma vez que
fica aparente a conclusão de que o cancelamento
do registro d
o
diploma
da recorrente ocorreu de forma unilateral, ou seja, sem a participação dessa
.
Assim, a UNIG agiu em desacordo com as normas do MEC,
segundo

Informação nº 26/2019/CGSO-TÉCNICOS/DISUP/SERES-MEC,
para apuração das irregularidades, eis que deve ser aferida concretamente.

2.

O fato é que
até
se apur
ar
formalmente a validade do curso prestado,
mesmo por omissão da faculdade,

o curso
foi chancelado pela ora recorrida,
circunstância que
não afasta
a
responsabilidade
dessa
para apuração de possíveis irregularidades.
Assim
,
mante
r

o
registro do dip
l
oma
da
s
agravante
s

como “ativo”
tanto para evitar sua
s
exclus
ões
d
a
atual
função (Professoras)
que exerce
m
quanto a eventuais concursos que venha
m
a prestar
no período
, sobretudo porque
a demanda encontra-se
em fase inicial,
o
que poderá ser evidenciado
com a devida instrução probatória ampla.
3
.

O
periculum in mora
pende em favor da recorrente, já que
não há nenhum risco para as agravadas, quanto a manutenção dos efeitos concedidos a este recurso,
not
a
damente
porque o Município afirmou que não tem a pretensão de exclusão da agravante sem antes finalizar a sindicância instaurada
(Decreto nº
29.522/2020
)
para averiguação da validade da documentação apresentada,
sendo este o motivo que constou no nome da agravante, por estar em estágio probatório, a informação em “análise”
.

4
.

Recurso conhecido e
provido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.